Tribunal: TJDFT
Processo: 0748769-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748769-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D RECORRIDO: ANA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. CULPA OU DOLO. ART. 37, §6o, CF. STJ. ENTENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, §3o, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO SEM DEFEITO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -A agravada é concessionária de serviço público e responde por danos causados a terceiros independentemente da comprovação de culpa ou dolo, por força de previsão expressa no §6o do art. 37 da CF. Nesse sentido firmou-se entendimento do STJ, ou seja, que a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica, por danos causados a consumidores pela falha na prestação do serviço, é objetiva. -Idêntica previsão de responsabilidade objetiva se extrai do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, incidente à espécie. Assim, alegada a falha na prestação do serviço, o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. -Os fatos até o momento descortinados apontam para a responsabilidade da agravada, caracterizando a probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória. Lado outro, a urgência da medida é inegável, ante a necessidade premente de assistência à autora para que inicie as sessões de fisioterapia prescritas por médico. Por fim, a irreversibilidade da medida também milita em favor da vítima do acidente de consumo, uma vez que é de amplo conhecimento que a demora no tratamento de lesões ortopédicas pode limitar ou até inviabilizar a recuperação, máxime em se tratando de paciente idosa, com 88 anos de idade. -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, 10, 14 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando não ter cometido qualquer ato ilícito hábil a justificar o pedido indenizatório, pois sua rede de distribuição de energia elétrica segue rigorosamente todas as normas técnicas pertinentes ao setor; b) artigo 884 do CC, reputando como exorbitante o valor arbitrado para a indenização, o que implica enriquecimento ilícito da recorrida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jayme Soares da Rocha Filho, OAB/GO 51.175A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 186, 884 e 927, todo do CC, e 6o, 10 e 22, estes do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (REsp 1937488/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/8/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 14 do CDC. Em primeiro lugar, porquanto a fundamentação da turma julgadora para o desenlace da controvérsia se deu com base também em argumento constitucional e não houve interposição simultânea de recurso extraordinário. Assim, segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “A controvérsia foi dirimida com base em fundamentos constitucionais arts. 5o, XXXVI, e 7o, VI, da CF/1988 e infraconstitucionais arts. 53 e 54 da Lei n. 9.784/1999, sendo certo que o recorrente não interpôs, simultaneamente ao apelo especial, o recurso extraordinário, motivo pelo qual incide no caso a Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." (AgInt no AREsp 1779574/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 20/5/2021) (g.n.). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009